Tribunal: TJSP
Processo: 1007918-03.2021.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Como (a) na espécie, a juntada pela parte ré instituição financeira de extrato de histórico de crédito da parte autora consumidora cliente, inclusive com menção das já excluídas no período dos últimos cinco anos, em anterior demanda promovida pela parte autora cliente, ainda que efetivada sem anuência específica da parte devedora, foi realizada em conformidade com o

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Como (a) na espécie, a juntada pela parte ré instituição financeira de extrato de histórico de crédito da parte autora consumidora cliente, inclusive com menção das já excluídas no período dos últimos cinco anos, em anterior demanda promovida pela parte autora cliente, ainda que efetivada sem anuência específica da parte devedora, foi realizada em conformidade com o exercício regular de seu direito de defesa, porquanto a matéria relativa negativações preexistentes compreende questão fática relevante para o julgamento, como se depreende da Sumula 358/STJ, de ação objetivando o pagamento de indenização por danos morais decorrentes de inscrição em cadastro de inadimplentes, (b) de rigor, o reconhecimento de que a parte ré instituição financeira agiu no exercício regular de direito de defesa (art. 188, I, do CC/2002) e não com abuso de direito, e, consequentemente, a licitude do ato pratica e o descabimento de sua condenação ao pagamento de indenização à parte autora cliente, visto que não existe obrigação de indenizar, uma vez que a parte ré apelada não praticou ato ilícito, (c) impondo-se, em consequência, a manutenção da r. sentença, que julgou improcedente a ação.
Recurso desprovido.